Tribunal: TJDFT
Processo: 0773764-55.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA – REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação interposta pela querelante contra sentença que julgou improcedente a queixa-crime e absolveu o réu da prática do crime de injúria, previsto no art. 140, caput, do Código Penal, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se há provas suficientes para a condenação do réu pela prática do crime de injúria, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
III. RAZÕES DE DECIDIR
1. A palavra da vítima, embora relevante em crimes de violência doméstica, deve ser corroborada por outros elementos probatórios.
2. As testemunhas ouvidas não presenciaram os fatos ou apresentaram versões contraditórias, não sendo possível confirmar a injúria alegada.
3. O laudo pericial atesta lesões físicas, mas não comprova o dolo específico necessário à configuração do crime de injúria.
4. A ausência de provas seguras quanto à autoria e à materialidade impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
5. A presunção de inocência exige prova robusta para ser afastada, não se admitindo condenação com base em indícios frágeis ou contraditórios.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: A condenação penal exige prova segura e idônea da autoria e da materialidade delitiva, sendo incabível a imposição de sanção criminal com base apenas na palavra da vítima desacompanhada de elementos probatórios consistentes, em respeito ao princípio do in dubio pro reo.